Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-03.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600292-03.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600292-03.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600292-
03.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600283-41.2020.6.16.0188) que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o
pedido de registro de candidatura de Jussara Fagundes Becker, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 55600, com a seguinte opção de nome: Enfermeira Jussara do Hospital.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao pedido de registro de candidatura apresentado
por Jussara Fagundes Becker, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55600, pelo
Partido Social Democrático (55 - PSD), no Município de Pinhais, alegando que a candidata
apresentou opção de nome de urna "Enfermeira Jussara do Hospital" em flagrante oposição ao que
dita o artigo 25, parágrafo único, da RTSE n. 23.609, pois a expressão "Enfermeira do Hospital"
constitui inequívoca referência ao cargo que ocupa na administração pública municipal, incutindo
no eleitor uma vinculação do candidato com a instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio
na disputa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JUSSARA FAGUNDES BECKER (RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11963
016
20/10/2020 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.475

RECURSO ELEITORAL 0600292-03.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JUSSARA FAGUNDES BECKER
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
EMENTA
-
CANDIDATURA.
NOME
DE
URNA.
EXPRESSÃO
"ENFERMEIRA DO HOSPITAL". ADMISSÃO. ASPECTO DA
VIDA PROFISSIONAL REGISTRO DE CANDIDATURA
DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência no sentido de que o
nome de urna usado pelo candidato pode conter expressão
que indique aspecto de sua vida profissional.
2. A expressão "Enfermeira do Hospital", de per si, não indica
vinculação à Administração Pública Direta ou Indireta,
federal, estadual, distrital ou municipal, pelo que lícita sua
utilização em nome de urna.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 11963016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012200795100000011408792
Número do documento: 20102012200795100000011408792

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão
proferida pelo Juízo da 188º Zona Eleitoral de Pinhais – PR (ID 11011016), que julgou
improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura de JUSSARA FAGUNDES
BECKER, autorizando-a a concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55600, com a
seguinte opção de nome: “
”.
Enfermeira Jussara do Hospital
Em suas razões (ID 11011316), o recorrente aponta que a candidata utiliza-se
das expressões “Enfermeira e Hospital”, em desacordo com o art. 25, parágrafo único da
Resolução TSE nº 23.609/2019, o qual veda o uso de expressões ou siglas que pertençam a
qualquer órgão da Administração Pública (sendo ela federal, estadual, distrital, municipal, direta
ou indireta.
De acordo com o Ministério Público, não obstante o caráter genérico das referidas
expressões, no contexto em que se encontram tornam-se referências imediatas ao Hospital
Municipal Nossa Senhora da Luz e à UPA 24 horas, unidades de saúde que, apesar de geridas
pelo INCS (Instituto Nacional de Ciências da Saúde), compõem a rede sanitária do Sistema
Único de Saúde (SUS) e, consequentemente, administração pública municipal.
Dessa forma, pugna pelo conhecimento do recurso, bem como seu provimento, a
fim de que se reforme a decisão da sentença e que seja feita a alteração do nome de urna de
“Enfermeira Jussara do Hospital” para o nome e sobrenome constantes no pedido de registro.
Em suas contrarrazões a recorrida afirma que seu pedido está amparado nos
artigos 12 e 40 da Lei n. 9504/97, e que a utilização do nome escolhido fator de desequilíbrio
entre os demais postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal de Pinhais (ID 10011516).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se no sentido de
conhecer do recurso eleitoral e negar-lhe provimento, uma vez que não vê a expressão
“Enfermeira do Hospital” como uma vinculação com a Administração Pública, podendo,
inclusive, guardar relação com atividades normalmente desenvolvidas por entidades privadas.
(ID 11277716)
É o relatório.
VOTO
O recurso preenche os requisitos de art. 58, § 2º da Resolução TSE n. 23.
609/2019). Com efeito, a decisão recorrida foi publicada no Mural Eletrônico em data de
04.10.2020 (id 10011166) e o recurso foi interposto em 07.10.2020 (Id. 10011316)
Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, não merece ser provido.
Sobre o nome indicado para constar na urna eletrônica, assim dispõe o art. 25 da
Resolução TSE n. 23.609/2019:
Num. 11963016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012200795100000011408792
Número do documento: 20102012200795100000011408792

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é
mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na
urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

No caso, a candidata
indicou à Justiça Eleitoral
JUSSARA FAGUNDES BECKER
o nome de “
para concorrer ao cargo de vereadora no
Enfermeira Jussara do Hospital”
município de Pinhais, no pleito de 2020.
Publicado o edital de que trata o art. 34 da Resolução TSE n. 23.609/2019, o
Ministério Público Eleitoral impugnou a sua candidatura, ao argumento de que a escolha do
nome como
não observa o parâmetro estabelecido no art. 25
“Enfermeira Jussara do Hospital”
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Aduz em sua impugnação que essa expressão” “...consiste em inequívoca
referência ao cargo que exerce junto ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinais
” e
e/ou Unidade de Pronto Atendimento de Pinhais, órgão da administração pública municipal
que embora a candidata impugnada não ocupe cargo público participou de processo seletivo e
trabalha no SUS. E ao seu ver o fato da candidata desempenhar suas atividades profissionais
diretamente em um unidade de saúde do SUS, impossibilita a utilização da expressão “
” em razão do contido no art. 25 da Resolução TSE n. 23.609/2019. (ID
enfermeira do hospital
11009916).
Instada a manifestar-se a candidata impugnada asseverou que a expressão “
“não se vincula necessariamente a um cargo público que
Enfermeira Jussara do Hospital
trata-se de expressão “universalmente utilizadas tanto pela esfera privada como pela pública,
não pertencendo exclusivamente a um ente privado ou organização pública, tratando-se neste
” (ID
caso específico, como bem entendeu o TSE, de um “aspecto próprio da vida do candidato
11010316).
Assiste razão à recorrida, na medida em que a expressão “enfermeira do hospital
”, consiste em expressão genérica, que não permite qualquer vinculação com a Administração
Pública, não se tratando de uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, vedada na
norma de regência, não havendo portanto violação ao art. 25 da Resolução TSE n.
23.609/2020.
Neste sentido, esta Corte já se manifestou, reconhecendo a possibilidade de
utilização de expressão que não aponte diretamente vinculação à Administração Pública Direta
ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal:

Num. 11963016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012200795100000011408792
Número do documento: 20102012200795100000011408792

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO
PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. NOME DE URNA. EXPRESSÃO "DA SAÚDE". ADMISSÃO. PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 30572, ACÓRDÃO n 51953 de 10/10/2016, Relator IVO
FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/10/2016)

Ademais, conforme ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do
art. 39, III, da Resolução TSE n. 23.609/2019, é permitida a utilização de expressão que
possibilite a identificação do candidato a partir de sua vida política, social ou profissional.
Neste sentido, colaciono decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO
OCUPADO. REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A violação de norma contida em resolução do Tribunal Superior Eleitoral
enseja a interposição de recurso especial com base no permissivo do art. 276, I, do
Código Eleitoral. Precedentes.
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se aplica aos
nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição
expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta
ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre
identificadores de cargos públicos ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo "procurador" se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao
princípio da igualdade. Recurso especial a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060046465, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)

O recurso, portanto, não merece provimento.

DISPOSITIVO
Num. 11963016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012200795100000011408792
Número do documento: 20102012200795100000011408792

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600292-03.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDO: JUSSARA FAGUNDES BECKER - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO JOSE
CASTILHOS GRANDO - PR0057625
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11963016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012200795100000011408792
Número do documento: 20102012200795100000011408792